Tribunal: TJBA
Processo: 8066214-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066214-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ELBA LAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF). VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

O recorrente opôs Embargos de Declaração em face de Acórdão que rejeitou recurso aclaratório oposto em face a Agravo Interno que foi desprovido, mantendo a decisão monocrática que havia confirmado a sentença de procedência dos pedidos. A decisão de primeiro grau determinou o cancelamento da inscrição do nome da consumidora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia.

II. Questão em discussão
As questões postas a julgamento consistem em: a) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão de supostas inscrições preexistentes; b) analisar a alegada omissão sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, no que tange à atualização monetária e juros; c) apreciar o cabimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada.
Conclui-se que inexiste a omissão apontada quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ. O Acórdão que julgou o Agravo Interno e a decisão monocrática que o antecedeu foram expressos ao fundamentar a inaplicabilidade do referido enunciado, uma vez que não houve prova de inscrição preexistente legítima juntada aos autos no momento processual oportuno, qual seja, a contestação.
Inexiste omissão sobre a Lei nº 14.905/2024. A questão relativa aos critérios de juros e correção monetária, nos moldes da referida lei, não foi objeto do acórdão embargado, que se ateve a analisar a regularidade da inscrição e a majoração dos honorários recursais. A tentativa de introduzir a tese em sede de Embargos de Declaração configura indevida inovação recursal.
O propósito de prequestionamento, embora legítimo, não autoriza a oposição de Embargos de Declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, revelando-se o recurso, neste ponto, um mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o Acórdão em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria de mérito já decidida, ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, se ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível nº 8066214-52.2019.8.05.0001, como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargada ELBA LAGO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

II